Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I – De acordo com o disposto no § 2o do art. 85 do CPC, em regra, os honorários advocatícios são arbitrados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa, observados os critérios balizadores dos incisos I a IV do mesmo parágrafo.

II – Não havendo condenação ou proveito econômico, a verba sucumbencial deve ser arbitrada em percentual sobre o valor da causa.

III – Deu-se provimento ao recurso.